Tribunal: TJMT
Processo: 1003112-18.2016.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. VEÍCULO. CLONAGEM DE PLACA DEVIDAMENTE COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 115 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE. MULTAS. CANCELAMENTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que a Recorrente ANE CAROLINE FONSECA postula pela substituição da placa do seu veículo que foi clonado, bem como o cancelamento das multas decorrentes de infrações por ela não cometidas, a expedição do licenciamento do veículo, além de indenização por danos morais.
2. Caso em que a Recorrente ANE CAROLINE FONSECA logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mormente em relação à clonagem do veículo Honda CG FAN ESI, de placa OBJ 1718 – CUIABÁ-MT, registrada pelo número de chassi 9C2KC1670DR410528, ano 2012/2013, de cor PRETA, após informação que o documento de circulação do veículo havia sido retirado por terceiro, além do recebimento de diversas multas por infração de trânsito em outro Estado da federação, que impossibilitaram a expedição do licenciamento no ano de 2014, bem como diligências junto ao Detran/MT, com abertura de procedimento administrativo, vistoria e confecção de laudo técnico para atestar a autenticidade do veículo de sua propriedade.
3. Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso do Detran/MT em proceder às baixas devidas das infrações ocasionadas pelo veículo clonado por terceiros, apesar das diversas tentativas da Recorrente de resolução da celeuma na seara administrativa.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
5. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003112-18.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANE CAROLINE FONSECA - CPF: 023.767.071-29 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021